Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Hapvida Assistência Médica Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Mariza Marques Valente da Silva –, deferira tutela provisória de urgência incidental reclamada pela consumidora, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI e o tratamento de urgência dos quais necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, pelo período necessário ao restabelecimento da saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada, com a elisão da cominação que lhe fora imposta. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação de tutela, que lhe fosse imputada a obrigação de promover a imediata internação da consumidora no hospital nomeado, medida que fora negada administrativamente, sob a justificativa de que não havia sido cumprido o período de carência contratualmente estabelecido. Informara que a tutela provisória de urgência fora deferida e, diante dessa resolução, aviara o agravo de instrumento no 0701400-36.2023.8.07.000, que, distribuído à relatoria do Desembargador Carlos Pires, preservara incólume o provimento antecipatório. Esclarecera que cumprira a determinação judicial e promovera a internação da agravada, prestando o devido atendimento médico que lhe fora prescrito. Observara que o curso procedimental da ação tivera trânsito regular e que, após a fase de instrução probatória, formulara a agravada novo pedido almejando nova internação em leito hospitalar. Mencionara que, segundo aduzira a agravada em manifestação incidental, após sua alta, tivera novos problemas de saúde e que, ao procurar o nosocômio nomeado, fora reconhecida a necessidade de uma segunda internação, havendo a operadora novamente negado a cobertura demandada, renovando o argumento de que não havia sido cumprido o período de carência contratualmente estabelecido. Explicara que, diante das novas alegações formuladas pela agravada, fora proferido o provimento guerreado, que, por sua vez, novamente cominara-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar e o tratamento de urgência dos quais necessitara a consumidora. Defendera que a agravada é beneficiária de contrato de seguro saúde, estando vinculada às cláusulas contratuais pactuadas com a empresa estipulante, tendo cumprido, na data da solicitação, apenas 83 (oitenta e três) dias do período de carência assimilado contratualmente. Asseverara que, de conformidade com o estabelecido pelo art. 35-C da Lei 9.656/98, regulamentado pela resolução CONSU n.o 13, em casos de carência contratual, nas situações concretas em que o quadro clínico for de urgência ou emergência, a cobertura limita-se às primeiras 12 (doze) horas de atendimento. Defendera que, portanto, estando o contrato que beneficia a agravada no cumprimento da carência contratada, tendo em vista que o contrato fora firmado no dia 28 de dezembro de 2022, inexiste ilegalidade em sua postura de restringir o atendimento em consonância com a disposição legal pertinente à hipótese em apreço. Assinalara que o contrato que firmara com a agravada regulamentara a cláusula que dispõe sobre a carência de forma clara, ficando patente que tivera sua representante conhecimento dessa condição, tendo em vista que disponibilizara-lhe cópia do contratado. Apontara que, na hipótese, autorizara a internação de urgência da agravada nas 12 (doze) primeiras horas para observação e manutenção de sua saúde e, demais disso, cumprira a primeira decisão, que, deferindo o pedido de antecipação da tutela, autorizara a internação da agravada em leito de UTI até a data da sua alta médica, denegando, apenas, o novo pedido de internação, pois ainda não possui cobertura contratual, porquanto ainda vigente o prazo de carência contratado em compasso com a autorização legal. Afirmara que, destarte, atuara no exercício regular do direito que a assiste, pois agira de conformidade com a previsão inserta no contrato firmado entre as partes, não havendo como ser alcançada pela obrigação que lhe fora cominada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Hapvida Assistência Médica Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Mariza Marques Valente da Silva –, deferira tutela provisória de urgência incidental reclamada pela consumidora, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI e o tratamento de urgência dos quais necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, pelo período necessário ao restabelecimento da saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada, com a elisão da cominação que lhe fora imposta. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a autorizar e custear nova internação em leito de UTI da qual necessitara a agravada, mesmo não havendo sido cumprido o período de carência contratualmente estabelecido e de o contrato ter sido celebrado pouco antes da cobertura demandada. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Do alinhado infere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravada, pois precisara ser submetida a tratamento médico, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que devesse ser submetida, em caráter de urgência, à internação que lhe fora indicada, notadamente em situação na qual ainda não cumprira o período de carência contratual. As regras contratuais e legais não podem ser ignoradas em razão da natureza da relação havida entre as partes. Vejamos. Inicialmente, cumpre assinalar que o relacionamento estabelecido entre a agravada e a operadora de plano qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica ante esse fato e diante da irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a tutela provisória de urgência deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Consignadas essas observações, conforme se infere dos elementos coligidos aos autos da ação principal, em consulta em ambiente de pronto socorro, na data de 21.03.2023, fora recomendada à agravada internação em leito de UTI para realizar tratamento com antibiótico endovenoso e reposição endovenosa de sódio. É o que se infere do laudo médico que ora se reproduz[1]: Nota-se do relatório médico colacionado que a internação não fora prescrita em caráter de emergência, mas em razão da dificuldade de tratamento da agravada por estar em quadro demencial e em uso de fraldas geriátricas[2]. Deve ser frisado que não se constata do relatado a indispenável descrição de intercorrências hábeis a ensejarem a ilação de que tratava-se de internação ou tratamento a ser realizado em situação de emergência, ou seja, em situação em que a agravada estava sob risco imediato de vida ou de experimentar lesões irreparáveis (Lei no 9.656/98, art. 35-C, I). Ou seja, não obstante a enfermidade que afligira a agravada, o fato é que não padecera de situação clínica passível de implicar-lhe risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. Diante desse quadro, inviável debitar-se à agravante a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas à internação prescrita à agravada, tendo em vista que ainda não se aperfeiçoara o período de carência contratual. Consoante relatado, o contrato de plano de saúde que beneficia a agravada fora celebrado no dia 28.12.2022, com vigência a partir de 28.12.2022[3]. Na aludida avença constara expressamente que, excetuadas as situações de urgência e emergência, as coberturas para internação estavam sujeitas ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, confira-se[4]: A seu turno, a internação da agravada fora solicitada na data de 21.03.2023, ou seja, antes, pois, do transcurso do prazo contratual de carência, que se aperfeiçoará no dia 28.06.2023. E a situação clínica da consumidora, frise-se, não se qualificava como situação de emergência. Inviável, pois, que seja afastada a carência contratada em compasso com o legalmente autorizado. Com efeito, a legislação aplicável aos planos de saúde é inequívoca quanto à admissibilidade da estipulação de períodos de carência durante os quais a operadora não estará obrigada a autorizar a realização dos procedimentos cobertos pelo contrato. É o que se pode verificar com a simples leitura do artigo 16 da Lei no 9.656/98, a qual exige somente que os períodos de carência sejam expressa e claramente previstos no contrato de forma a não haver dúvidas por parte dos consumidores: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: I - as condições de admissão; II - o início da vigência; III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames; (...)” Além disso, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS é clara quanto à admissibilidade da estipulação de cobertura parcial temporária, durante a qual é admitida a suspensão da cobertura assistência. Confira-se: “Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT.” Outrossim, a necessidade da observância do período de carência nos planos hospitalares fora prevista no artigo 19 da mencionada Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: I - internação hospitalar, em todos as suas modalidades, em número ilimitado de dias; (...) V - consultas, sessões ou avaliações por outros profissionais de saúde, de forma ilimitada durante o período de internação hospitalar, quando indicado pelo médico ou odontólogo assistente, obedecidos os seguintes critérios: a) que seja dentro do escopo de atuação dos profissionais de saúde indicados e em conformidade com a legislação específica sobre as profissões de saúde e a regulamentação dos respectivos conselhos profissionais; e b) que, no caso de ser necessária à realização de procedimentos, estes constem do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido por esta Resolução Normativa.” Desses normativos extrai-se que é válida a cláusula contratual que estabelecera a sujeição da cobertura de internação ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da contratação do plano, a qual fora claramente explicitada por ocasião da assinatura do contrato, notadamente quando ausente a emergência na internação demandada. Dessa forma, apurando-se a validade da submissão da agravada aos prazos de carência previstos no contrato, e que fora sua representante prévia e claramente informada sobre sua existência, não sendo evidenciada situação emergencial a justificar apreensão em sentido minimante diverso, inexiste razão para se escusar de sua observância. O que emerge dessas constatações, ao menos nessa análise perfunctória, é que a agravada não cumprira o prazo de carência previsto no contrato firmado, olvidando-se dos postulados do princípio da pacta sunt servanda, inviabilizando, assim, a aplicação ao caso do disposto no art. 35-C da Lei no. 9.656/9815[5]. Deve ser registrado que, conquanto conste do relatório médico assertiva positivando tratar-se de internação hospitalar, não se pode olvidar que não fora evidenciada qualquer situação de emergência, quiçá, urgência. Fica patente, pois, que o aduzido pela agravada não passara de alegações desprovidas de lastro a fim de alforriar-se das disposições contratuais. Aliás, há que ser acentuado, por oportuno, que as cláusulas contratuais que preveem prazos de carência têm por finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de plano de saúde. É que, em suma, o contrato de plano de saúde é de natureza bilateral, comutativa e pautado por critérios atuariais de forma a ser viabilizado o fundamento do plano. As coberturas oferecidas são, pois, fomentadas pelas mensalidades vertidas pelos consumidores aderentes e pelo contratado, que, de qualquer sorte, deve guardar subserviência à regulação normativa pertinente. Inviável, assim, que, em desconformidade com o autorizado, o plano seja contratado e, sem cumprimento do prazo de carência, haja demanda e fruição das coberturas se não se trata de atendimentos de urgência ou emergência. Nesse sentido, já decidira esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO A TERMO. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Em se tratando de cláusula expressa, clara ao entendimento do consumidor e livremente pactuada, a jurisprudência considera lícita a fixação de prazo de carência em contrato de plano de saúde, em conformidade com o disposto no artigo 12, inciso V, alíneas a, b e c da Lei no 9.656/98. 3. Tratando-se de parto a termo, sem qualquer demonstração de situação de urgência/emergência, prevalece hígida a cláusula de carência contratual. 4. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Ausente um desses pressupostos, incabível a compensação por danos morais. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1390873, 07079315020198070010, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INTERNAÇÃO. PARTO. CESARIANA. PRAZO DE CARÊNCIA. VIGÊNCIA. PROVAS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Afasta-se a abusividade da negativa de internação e realização de cirurgia cesariana pela operadora de saúde dentro do prazo de carência, quando não comprovada a situação emergencial (CPC, art. 373, I). 3. A ausência de ato ilícito impede a condenação ao pagamento de indenização decorrente de danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1370444, 07197194820208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE ANESTESIOLOGISTA. DEVIDOS. 1. Cabe a paciente responder pelos honorários de anestesista quando a cirurgia cesariana a que se submeteu não era coberta pelo plano de saúde, porque não cumprido o prazo de carência, não tendo sido o procedimento de urgência ou emergência. 2. Recurso desprovido. (Acórdão no 644573, 20060111349197APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2012, Publicado no DJE: 10/01/2013. Pág.: 381) Assim, diante da ausência de demonstração de que a internação almejada era necessária em caráter emergencial ou urgente, tem-se que o período de carência não pode, in casu, ser afastado. Ao contrário, em não se tratando de tratamento emergencial, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. E tratamento de para hiponatremia – “alteração metabólica caracterizada pela baixa concentração de sódio no sangue em relação ao volume de água no organismo”[6] –, como no caso, não pode ser apreendido como atendimento de urgência ou emergência se não subsiste qualquer intercorrência extraordinária. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pela agravada, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, na parte em que novamente concedera a tutela provisória almejada pela agravada, até a resolução deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Por fim, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, cumpridas as diligências precedentes. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 153026511 - Pág. 1 (fl. 343) – ação principal. [2] - ID Num. 153026512 - Pág. 1 e 153026513 - Pág. 1 (fls. 344/345) – ação principal. [3] - ID Num. 147489697 - Pág. 3 (fls. 249). – ação principal. [4] - ID Num. 147489698 - Pág. 13/14 (fls. 263/264) – ação principal.. [5] - Art. 35-C. “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [6] - disponível em &lt;https://www.einstein.br/doencas-sintomas/hiponatremia#:~:text=A%20hiponatremia%20%C3%A9%20uma%20altera%C3%A7%C3%A3o,volume%20de%20%C3%A1gua%20no%20organismo.&gt;